Tribunal: TJPA
Processo: 0003368-37.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003368-37.2017.8.14.0040

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: UDSON FERREIRA MATOS, JUDSON FERREIRA MATOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0003368-37.2017.8.14.0040

APELANTE:
BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

Advogados do(a) APELANTE: GUILHERME VILELA DE PAULA - MG69306-A, BRUNA CAROLINE BARBOSA PEDROSA - PA18292-A, ROBERTO BRUNO ALVES PEDROSA - PA8200-A

APELADO:
UDSON FERREIRA MATOS, JUDSON FERREIRA MATOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NECESSÁRIAS. ART. 485, IV, DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MANIFESTAÇÃO DA PARTE NOS AUTOS. PLENA CIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0003368-37.2017.8.14.0040

APELANTE:
BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

Advogados do(a) APELANTE: GUILHERME VILELA DE PAULA - MG69306-A, BRUNA CAROLINE BARBOSA PEDROSA - PA18292-A, ROBERTO BRUNO ALVES PEDROSA - PA8200-A

APELADO:
UDSON FERREIRA MATOS, JUDSON FERREIRA MATOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por BANCO DA AMAZÔNIA S/A, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Cível e Empresarial de Parauapebas que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, extinguiu a ação ante a ausência do recolhimento das custas necessárias ao seguimento da demanda.

Após a propositura da ação e tentativa de citação da parte ré, o juízo de origem determinou ao autor que recolhesse as custas necessárias ao seguimento da demanda e realização de nova tentativa de citação.

Em petição de ID 1580106, o autor se manifestou no sentido de que não seria necessário o recolhimento de novas custas, pois já haviam sido anteriormente recolhidas na ocasião do ajuizamento da ação.

Em seguida, houve a prolação da sentença de extinção do feito em razão de o autor não ter recolhido as custas devidas (ID 1580107).

Após, a parte requerente interpôs embargos de declaração requerendo a modificação da decisão, porém os embargos forma rejeitados, consoante decisão de ID 1580110.

Inconformado com a decisão, o autor interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais de ID 1580111, o apelante alega, em suma, a desnecessidade de recolhimento de novas custas, visto que o mandado seria desentranhado, não havendo confecção de novo documento. Aduz, também, que deveria ter sido intimado pessoalmente para se manifestar, nos termos do art. 485, III, do CPC. Por fim, requereu a reforma da decisão do juízo
a quo
para que seja reformada a sentença de piso e seja dado o devido prosseguimento do feito.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recolhido conforme comprovante de ID 1580113, pg. 06.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a extinção do processo sem resolução de mérito em razão da ausência do recolhimento das custas necessárias ao prosseguimento da demanda
.

Adianto que não assiste razão ao apelante.

DA EXTINÇÃO DO FEITO

Em análise aos autos, constato que o juízo de piso determinou o recolhimento das custas necessárias à expedição e cumprimento de novo mandado de citação, visando ao devido andamento processual.

Devidamente intimado, o recorrente apresentou manifestação afirmando ser desnecessário o recolhimento das custas indicadas, haja vista que o documento seria desentranhado e não haveria confecção de novo documento.

Em que pese a alegação da parte apelante, não merece acolhimento.

Trata-se de nova expedição de mandado de citação, sendo devido o recolhimento das custas necessárias à expedição. Além disso, existem as custas necessárias ao cumprimento do mandado, este exercido pelo Oficial de Justiça competente para cumprir a ordem do juízo.

O art. 3º, V, da Lei 8.328/2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará, assim estabelece:

Art. 3º. As custas judiciais decorrem da prática de atos processuais a cargo dos serventuários da justiça, inclusive nos processos eletrônicos, e são cobradas conforme os valores fixados na tabela anexa, compreendendo os seguintes atos:

V- de expedição de mandado;

Assim, indubitável que é devido o recolhimento das custas processuais a fim de dar cumprimento à ordem do juízo. A custa anteriormente recolhida já se exaurido quando expedido o primeiro mandado de citação, que restou infrutífero.

No presente caso, não se trata de mero desentranhamento do mandado anterior, mas sim de novo documento, e em razão disso, deve ser recolhida a custa relativa à expedição do competente mandado de citação.

No que tange à intimação pessoal do demandante, entendo desnecessária ante as peculiaridades do caso por analogia ao disposto no art. 290 do CPC.

Conforme se constata da análise dos autos, a parte fora regularmente intimada para apresentar manifestação e recolher as custas necessárias à expedição do novo mandado de citação, sendo-lhe oportunizada o recolhimento dos valores devidos.

Contudo, em petição de ID 1580106, a parte apresentou manifestação na qual expressa ser desnecessário o recolhimento de novas custas por entender que não são devidas, pois se trata de mero desentranhamento do mandado de citação anteriormente expedido.

Assim, em razão da manifestação apresentada,
o apelante teve chance para cumprir o determinado nos autos e se manteve inerte.

Assim, não se pode falar em prosseguimento da demanda quando ausentes os pressupostos processuais. O art. 485, IV, do CPC estabelece que o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

No caso, em razão de a parte autora não ter recolhido as custas devidas, não cabe o seguimento da demanda, julgamento de mérito ou atenção aos princípios inadequadamente indicado pelo apelante, devendo a ação ser extinta sem resolução do mérito.

Ressalto que é dever processual da parte autora recolher as custas necessárias ao andamento do feito. No entanto, o recorrente não comprovou o recolhimento e firmou posição contrária ao determinado pelo juízo de piso.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS NÃO RECOLHIDAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe NEGAR PROVIMENTO, para manter in totum a decisão monocrática - ID. 3047486,pág. 1/3,em consonância com o voto do relator.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0013261-86.2016.8.14.0040 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/09/2021 )

APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM LASTRO NO ART. 485, INC. III, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR FUNDAMENTO DISTINTO. AUTOR QUE, INTIMADO, DEIXA DE RECOLHER NO PRAZO AS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 485, INC. IV, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. "APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485, III, DA LEI ADJETIVA CIVIL - RECURSO INTERPOSTO PELA CASA BANCÁRIA. ALEGADA NÃO CONFIGURAÇÃO DO ABANDONO DA CAUSA POR IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE, PESSOALMENTE, E DE SEU PROCURADOR PARA DAREM ANDAMENTO À 'ACTIO' - ANÁLISE DAS RAZÕES RECURSAIS PREJUDICADAS - MANUTENÇÃO DO DECRETO EXTINTIVO, POR FUNDAMENTO DIVERSO - DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS (DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DO ATO CITATÓRIO) DATADO DE 16/10/2012 - CONSTATAÇÃO DE QUE, ATÉ O DIA DE PROLAÇÃO DO"DECISUM"APELADO (1º/3/2017), NÃO FOI EFETIVADO RESPECTIVO PAGAMENTO, MANIFESTANDO-SE A AUTORA NO PRESENTE FEITO APENAS NO SENTIDO DE REQUERER A PRORROGAÇÃO DO PRAZO, E, POSTERIORMENTE AO ÚLTIMO DEFERIMENTO DE DILAÇÃO (22/9/2015), A FIM DE COLACIONAR PROCURAÇÃO - DESÍDIA DA CASA BANCÁRIA EM CUMPRIR DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DAR O DEVIDO PROSSEGUIMENTO PROCESSUAL - CONFIGURAÇÃO DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - INTELIGÊNCIA DO ART. 485, IV, DA LEI ADJETIVA CIVIL - CAUSA EXTINTIVA QUE NÃO EXIGE A CIENTIFICAÇÃO PESSOAL DA PARTE. O RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA NECESSÁRIA AO CUMPRIMENTO DO ATO CITATÓRIO É INDISPENSÁVEL AO REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. DESSARTE, CONSTATADA A DESÍDIA DA AUTORA EM CUMPRIR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, IMPEDINDO O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO, MOSTRA-SE ADEQUADA A EXTINÇÃO COM AMPARO NO ART. 485, IV, DA LEI ADJETIVA CIVIL, E NÃO [.]

(TJ-SC - APL: 03011738320188240010, Relator: Soraya Nunes Lins, Data de Julgamento: 01/12/2022, Quinta Câmara de Direito Comercial)

Assim, percebe-se que o recolhimento das custas é necessário ao seguimento do feito, sendo indispensável ao regular processamento do feito. Inexistindo o pagamento e não cumprida a ordem do juízo singular, não ocorre o desenvolvimento válido e regular do processo, incidindo a aplicação do art. 485, IV, do CPC.

O recorrente tinha plena ciência da necessidade do recolhimento das custas necessárias à expedição do mandado de citação e, inclusive, firmou o entendimento na manifestação de ID 1580106, quando afirmou ser desnecessário o recolhimento.

Portanto, em razão do não recolhimento das custas devidas, compreendo que não merece reforma a decisão do juízo de origem, restando à parte a opção de ajuizar novamente a ação, caso assim entenda.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, restando inalterada a sentença.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a se ater aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/11/2023